Tribunal: TJDFT
Processo: 0750709-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750709-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR RESENDE. Na petição recursal, o agravante afirma que se insurge contra a decisão referida no ID 176680326, a qual não se encontra no processo de referência (0714587-56.2020.8.07.0020). Assim sendo, instrua-se corretamente o agravo com as peças essenciais, bem como comprove a sua situação de hipossuficiência juntando a documentação hábil (carteira de trabalho, declaração de imposto de renda etc), uma vez que o documento acostado aos autos não revela situação que justifique a concessão da almejada gratuidade de justiça em grau recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator